Tribunal: STF
Processo: RE 208492
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
EMENTA: ICMS. FATO GERADOR. MERCADORIAS IMPORTADAS DO EXTERIOR.
        O Plenário do Supremo Tribunal decidiu que o fato gerador do
ICMS nas operações relativas à mercadoria importada ocorre quando de
sua entrada no território nacional, por ocasião do desembaraço
aduaneiro, ante o disposto no art.155, § 2º, IX, da Constituição, não
mais prevalecendo o entendimento que se adotou na vigência da Carta
anterior, com apoio no art. 1º, II, do Decreto-lei nº 406/68 e que se
consolidou na Súmula 577. (RE 193.817-RJ, DJ
05.ll.96).
        Recurso extraordinário do contribuinte não conhecido e os
interpostos pelo Estado de São Paulo, da decisão do Superior Tribunal
de Justiça, conhecido e provido e prejudicado o  da decisão do Tribunal
de Justiça.